Tribunal: STF
Processo: RHC 120751
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. ULTERIOR SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. 



    1. A suscitada invalidade formal da denúncia atribuída à imprecisão na individualização da conduta imputada ao Recorrente perde relevo com a superveniência de sentença de mérito proferida por julgador imparcial, precedida de ampla cognição das provas e fatos da causa, sob o crivo do contraditório, concluindo-se pela responsabilidade criminal do Recorrente e pela absolvição de coacusado. Precedente. 



    2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.